Tribunal: TJDFT
Processo: 0709278-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
D E S P A C H O Inicialmente, à Secretaria para que retifique o cadastro processual, incluindo no polo ativo o recorrente Bradesco Seguros S/A, nos termos do recurso inominado interposto (ID 20752547). Intime-se a parte autora para se manifestar sobre as petições (ID 22338666 e 22338696). Concedo para tanto o prazo de 5 (cinco) dias úteis. Feito, retornem os autos à conclusão. Brasília, 14 de janeiro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito